Tribunal: TJMT
Processo: 0003270-18.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003270-18.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELADO), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão quanto à impossibilidade jurídica de divisão do imóvel em razão do módulo rural mínimo, decisão extra petita por autorizar a alienação dos direitos sobre o imóvel além do pedido inicial, e ausência de registro de copropriedade dos embargados, o que, segundo eles, inviabilizaria o reconhecimento do condomínio de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição quanto à indivisibilidade do imóvel e à extensão do pedido inicial; e (
ii
) estabelecer se a ausência de registro de copropriedade inviabiliza o reconhecimento de condomínio de fato entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece que a existência de condomínio de fato não depende da divisibilidade jurídica do imóvel ou de seu registro formal, bastando a comprovação do uso comum e da relação de composse entre as partes.

Conforme o artigo 1.320 do Código Civil, o condômino possui direito potestativo à extinção do condomínio, seja por divisão física do bem ou, quando inviável, mediante alienação judicial e partilha do produto da venda.

Não há decisão
extra petita
, porque a autorização para a alienação dos direitos sobre o imóvel é consequência direta do pedido de extinção do condomínio, estando amparada nos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou para modificação da decisão por inconformismo, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais citados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e responda às questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de condomínio de fato pode ser reconhecida independentemente de registro formal de copropriedade, desde que haja comprovação do uso comum e da composse do bem.

O direito potestativo à extinção de condomínio abrange a possibilidade de divisão do bem ou, se inviável, sua alienação judicial com partilha do produto da venda.

Embargos de declaração não são cabíveis para reforma do julgado por inconformismo, mas apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.320; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND E SONIA HELENA HILDEBRAND
, contra acórdão proferido no RAC 0003270-18.2015.8.11.0004, que
deu provimento ao recurso de apelação manejado pelos aqui embargados, para julgar procedente a Ação de Extinç
ão de Condomínio,

a fim de
reconhece
r
o condomínio entre as partes, referente ao imóvel denominado Secador, objeto da matrícula 26.575, do CRI de Barra do Garças-MT,
e , na sequência,
declarar extinto
referido
condomínio, relegando para a fase de liquidação de sentença a efetiva divisão do bem imóvel.

Em síntese,
a
rgumentam que o

acórdão
apresenta os vícios da omissão e contradição, ao fundamento de impossibilidade jurídica de divisão do imóvel em razão do módulo rural mínimo exigido na localidade (80 hectares
);
suposta
decisão extra
petita,
porque o acórdão autorizou a alienação dos direitos sobre o imóvel, extrapolando o pedido inicial; a ausência de registro de copropriedade dos embargados, o que inviabiliza o reconhecimento de condomínio de fato.

Insistem que,
juridicamente, o imóvel é indivisível, po
rquanto
pertence exclusivamente a Hélio, e qualquer divisão
enseja
registro prévio que não ocorreu.

Postulam sejam sanados os supostos vícios do acórdão, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de divisão do imóvel em razão do módulo rural mínimo. Alternativamente, pedem sejam observados os limites da inicial, excluindo a autorização para alienação.

Requerem sejam sanadas as supostas omissões à expressa menção dos artigos 1.227, 1.245 e seu §1o. e 1.246 do Código Civil e artigos 141, 489, §1o., inciso IV, 492, artigo 1.022, I e II e parágrafo único, II e 1.037 do Código de Processo Civil, artigo 8o e §§ 3o. e 5o. Da Lei 5.868/72, artigo 65 da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra) e artigo 5o., incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Na contraminuta, os embargados pedem o desprovimento dos declaratórios (id 250410164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hélio Rodolfo
Hildebrand
e Sonia Helena
Hildebrand
contra acórdão que, em apelação cível, proveu o recurso dos embargados para reconhecer a existência de condomínio de fato e ordenar a extinção deste, com a consequente divisão do imóvel denominado "Secador", registrado sob a matrícula no 26.575 no CRI de Barra do Garças/MT.

Após a análise dos autos e do acórdão embargado, conclui-se que não subsistem as alegações de omissão ou contradição.

Isso porque, no caso, o acórdão reconheceu a existência de condomínio de fato entre as partes, independentemente da indivisibilidade jurídica da área.

Conforme jurisprudência pacífica e o artigo 1.320 do Código Civil, é direito potestativo do condômino pleitear a extinção do condomínio, podendo ocorrer a divisão do bem ou sua alienação e partilha do produto da venda. Em casos de impossibilidade de divisão física, a solução é a alienação judicial, com a consequente partilha do produto.

Não há, do mesmo modo, se falar em decisão extra petita, na medida em que
a
autorização para divisão ou alienação dos direitos aquisitivos dos embargados sobre o imóvel decorre diretamente do direito à extinção de condomínio, conforme exposto nos próprios fundamentos da decisão embargada. Portanto, não há extrapolação dos limites do pedido, sendo as disposições inteiramente compatíveis com o pleito original.

Por fim, no que tange a a
usência de registro de copropriedade
, a
própria fundamentação do acórdão esclarece que a existência de registro formal de copropriedade não é requisito para a configuração de condomínio de fato, o qual pode ser reconhecido com base em acordos, partilhas e uso comum do bem.

Nesse sentido, o acórdão bem aplicou o entendimento de que direitos pessoais e composse também podem ser objeto de extinção e partilha.

Nesse contexto, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024